Tribunal: TJMT
Processo: 1009650-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009650-76.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA.;
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por CNH Industrial Brasil Ltda. contra a decisão que, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa cumulada com ressarcimento de dano com pedido de liminar proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra si, Vilceu Francisco Marcheti, Geraldo Aparecido de Vitto Júnior, Auto Sueco Brasil Concessionária de Veículos Ltda., AS Brasil Participações Ltda., Rodobens Caminhões Cuiabá S.A., Monaco Diesel Caminhões e Ônibus Ltda. e Extra Caminhões Ltda., indeferiu o pedido de substituição da medida de indisponibilidade de bens.
Assegura que, no ano de 2012, “sofreu constrição em suas contas bancárias, via BACENJUD, no valor histórico de R$ 19.263.234,08, para a garantia de eventual decisão condenatória”, e que, em outubro de 2018, “requereu a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial a ser apresentado nos autos de acordo com as regras da SUSEP e devidamente acrescido de 30% [...]. Esse pedido nunca foi apreciado”. Em razão disso, ingressou com “pedido de tutela de urgência antecipada requerida em caráter incidental, para obter provimento jurisdicional, ainda que precário, que permita que esses mais de 20 milhões de reais bloqueados há mais de 8 anos retornassem ao seu caixa neste delicado momento, mediante a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial a ser apresentado quando do deferimento da tutela”.
Assevera que “o ordenamento jurídico confere à CNH respaldo legal para sua pretensão neste momento de pandemia causada pela COVID-19”, mormente, o disposto nos artigos 5o, XXIII e 170, III, da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como nos artigos 8o, 835, § 2o e 848, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Afiança que “não é verdadeira a afirmação de que a Agravante teria feito alegações genéricas, sem provas, sobre os impactos decorrentes da crise causada pela COVID-19”, uma vez que “demonstrou a completa paralisação de todas as suas fábricas no Brasil e, com o devido acatamento ao Juízo a quo, não há prova maior do prejuízo de uma empresa do que a paralisação de todas as suas unidades produtivas há mais de um mês e sem perspectiva de retomada próxima”.
Afirma que, “de fato, a CNH não apresentou proposta de seguro garantia judicial em 1o grau. No entanto, a Agravante formulou pedido expresso no sentido de condicionar a eficácia da medida à apresentação e aprovação do seguro garantia judicial em razão do tempo e dos custos envolvidos”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja deferida “a substituição e consequente liberação do valor de mais de 20 milhões de reais para o seguro garantia judicial, a ser formalizado e apresentado perante o Juízo a quo, condicionando a eficácia da medida à apresentação e aprovação da referida apólice”.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] No caso em comento, a substituição pretendida pela empresa requerida não tem amparo na lei especial que regula a ação civil por ato de improbidade administrativa, bem como as disposições existentes acerca da utilização do seguro garantia judicial se referem a ações trabalhistas, execuções, inclusive fiscal e ações de natureza cível.
Não há disposição expressa que autorize a utilização dessa modalidade de seguro para substituir a indisponibilidade de bens, que visa garantir o ressarcimento do dano causado ao erário e a penalidade de multa a ser aplicada, caso procedente a responsabilização por ato de improbidade administrativa.
A empresa requerida não trouxe aos autos nenhum documento que pudesse comprovar suas alegações quanto à sua situação econômica e o risco efetivo a continuidade de suas atividades, limitando-se a justificar a pretensão, de forma genérica, na situação atual decorrente da pandemia COVID-19, para a qual há previsões que podem ou não vir a se concretizar.
Nesse ponto, como bem ponderou o ilustre representante do Ministério Público, não há nenhuma relação entre a situação que ocasionou o ajuizamento desta ação e, por consequência, a de indisponibilidade de bens e a pandemia, de modo que eventual crise econômica, em tese, pela qual passaria a empresa, pode ser contornada com as medidas governamentais de estímulo à economia, disponibilizadas especificamente para atender a situações concretas decorrentes da pandemia.
É importante ressaltar que, para que seja possível a substituição do bem indisponibilizado, é necessário que fique cabalmente comprovada a sua necessidade – não por alegações genéricas, sem lastro probatório – bem como a ausência de prejuízo ou risco à garantia.
No caso em comento, a empresa requerida não apresentou sequer a minuta de proposta do seguro garantia judicial para que suas condições pudessem ser analisadas pelo juízo. É certo, entretanto, que todo o contrato de seguro tem um prazo de vigência estabelecido, que pode ser suficiente ou não ao término da ação. Nesse sentido, a previsão de possibilidade de renovação não é suficiente, pois depende do próprio tomador e da análise do risco pela seguradora que pode, no futuro, recusá-lo.
Outra questão é que sempre há a possibilidade de perda do direito a indenização, caso ocorram prejuízos ou penalidades previstas no contrato, inclusive, há seguradoras que incluem a condenação por ato de corrupção empresarial e improbidade administrativa como causas que ocasionam a perda do direito a indenização.
Desta forma, diante da ausência de previsão legal expressa para amparar a pretensão de substituir o bloqueio de valores por seguro garantia e em consonância com o parecer ministerial, indefiro o pedido de fls. 12.816/12.825. [...]. (Id. 42305970, fls. 2/3).
Quanto ao pedido de substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, constata-se que a agravante não apresentou a apólice do seguro garantia, a impossibilitar o exame de idoneidade da garantia, conforme está consignado na decisão agravada: “No caso em comento, a empresa requerida não apresentou sequer a minuta de proposta do seguro garantia judicial para que suas condições pudessem ser analisadas pelo juízo” (Id. 42305970, fls. 3).
Ademais, não se mostra admissível, a princípio, o deferimento de substituição de penhora em dinheiro por seguro garantia condicionado a apresentação da garantia em momento posterior ao pedido.
Dessa forma, em sede de juízo não exauriente, não é possível constatar a existência da probabilidade do direito, pelo que, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 15 de maio de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator